Tribunal: TJMT
Processo: 1008512-66.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008512-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[TALITA MILENE SANTOS ADDOR NUNES DA SILVA - CPF: 018.875.021-57 (RECORRENTE), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), DOMITILA ISADORA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 023.360.451-09 (ADVOGADO), EUNICE CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 059.216.119-64 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE ALTERAÇÃO DE VOO – INFORMAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA CONTRA EX-NOIVO QUE EMBARCOU NO MESMO VOO – CANCELAMENTO DO VOO DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM NÃO COMPROVADA - DIREITO À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO PELAS PASSAGENS AÉREAS EVIDENCIADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DE RESTTITIIÇÃO DAS MILHAS E VALOR DESPENDIDO COM A PASSAGEM AÉREA – DESACOLHIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS DA HOSPEDAGEM NÃO USUFRUÍDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
improcedente
a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos proemiais.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que houve falha na prestação de serviço (i) em razão de sua não realocação, ou na de seu ex-noivo, em outro voo, ao que seguiu-se o cancelamento de seu voo (voo da Autora), e (ii) na não restituição dos valores que despendera para adquirir as passagens aéreas, e, por fim, (iii) o despacho indevido de sua bagagem.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

A parte promovida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Da análise do autos, verifica-se que a autora alega que adquiriu passagens de ida e volta de Cuiabá a Maceió, com saída em
09/10/2022 (
utilizando 36.900,00 (trinta e seis mil e novecentas milhas), mais R$ 48,23 (quarenta e oito reais e vinte e três centavos
)
e retorno em
15/10/2022

(
20.600,00 (vinte mil e seiscentas milhas), mais R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais
)
.

Aduz que no dia do embarque, após realizar o check-in, momento em que efetuou o despacho de sua bagagem, viu que seu ex-noivo já havia feito o cadastramento no mesmo voo, e, como possuía medida protetiva contra ele, solicitou à companhia aérea sua realocação, ou a de seu ex-noivo, em voo diverso, tendo a ré se negado, cancelando seu voo e não reembolsando o pagamento efetuado.

Afirma, ainda, que sua bagagem foi despachada, e seguiu para o destino de Belo Horizonte, tendo a ré enviado a bagagem em nome de terceiro, com nome igual o da autora, mas com a letra “h” no prenome.

Por outro lado, a reclamada aduz que somente foi cientificada da situação peculiar acerca da existência da medida restritiva após o ex-noivo ter realizado o check-in e despacho de bagagem, e se direcionado ao setor de embarque. E, ainda, informou à autora que esta poderia embarcar na mesma aeronave que seu ex-noivo, ou, poderia realizar a sua realocação em outro voo, tendo a autora se recusado, requerendo o cancelamento da passagem de ida, o que ocasionou o cancelamento do voo de volta.

Por fim, aduz que não houve ato ilícito, e pugnou pela improcedência dos pleitos iniciais.

Pois bem.

Restou demonstrado nos autos que a autora não chegou a embarcar por temor de viajar no mesmo voo em que seu ex-noivo já havia feito o check-in (o voo dirigia-se a Guarulhos), e que a existência de medida protetiva não era de conhecimento da reclamada.

Logo, era evidente que se tratava de motivo acerca do qual a Recorrida VRG Linhas Aéreas S.A. não tinha ciência, e sequer possuía condições de tê-la, exceto se a própria Recorrente a informasse sobre tal restrição judicial.

Ademais, não há nos autos provas de que teria ocorrido o extravio temporário da bagagem, à mingua de qualquer documentação sinalizando que isso teria ocorrido, haja vista não ter sido instruído o pedido com o formulário que retrata essa situação. Aliás, segundo a empresa recorrida, como a Recorrente não chegou a embarcar, sua bagagem lhe foi prontamente devolvida, o que está em consonância com as regras da experiência comum.

Nas razões de recurso, a Recorrente torna a reprisar os pedidos de restituição dos valores e milhas que despendera com a passagem aérea, mais as de hospedagem que deixara de usufruir.

E neste ponto a sentença está a merecer reparos, mas tão somente quanto aos valores despendidos na aquisição das passagens aéreas, que compreendeu milhas e pagamento em pecúnia, residindo o fundamento da reforma na vedação ao enriquecimento indevido,
convindo ressalvar que mesmo as passagens consideradas não reembolsáveis infringem as normas do CDC, notadamente nos incisos I (cláusula abusiva que impliquem renúncia ou disposição de direitos), II (cláusula abusiva que subtraia a opção de reembolso de quantia paga), e IV (cláusula abusiva que estabeleça obrigação iníqua, abusiva ou coloquem o consumidor em vantagem exagerada ou seja incompatível com a boa-fé ou a equidade
)

Porém, para explicitar, a perda dos valores correspondentes à hospedagem não usufruída em razão do não embarque da parte autora, ora recorrente é fato decorrente de sua própria decisão de não embarcar e de não ser diligente ao deixar de informar sobre a predita medida judicial restritiva então existente, não podendo esse ônus ser atribuído à Recorrida.

Por conseguinte, não há que se falar em repetição do indébito, pois não houve cobrança indevida de valores e sim desfazimento de negócio jurídico.

Posto isso, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, com fundamento no art. 487, I do CPC, a fim condenar a recorrida a restituir a autora, na forma simples,
57.500 (cinquenta e sete mil e quinhentas) Milhas
, e a quantia de
R$ 423,23 (quatrocentos e vinte e três reais e vinte e três centavos)
a título de
danos materiais
, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, mantida no mais a sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023